Tribunal: STF
Processo: RE 628791
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IDONEIDADE DE DOCUMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA. MATÉRIA FÁTICA. INAFASTABILIDADE DE BENEFÍCIO FISCAL POR ISONOMIA. 



    1. A análise da idoneidade de documentação fiscal cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    2. É inviável ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, afastar restrições para a concessão de benesse fiscal, de modo a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável.



    3. Agravos regimentais a que se negam provimento.